Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da nossa Carta Política, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
3. A exoneração da prestação alimentar pelo autor implicaria em concorrer para o desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, além de afetar o princípio da solidariedade familiar, tendo em vista que o requerido não aufere renda e ainda cursa o ensino médio, o que resultaria no sacrifício exclusivo da parte materna, com quem reside.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.